Tribunal: TJES
Processo: 5031730-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031730-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LARA TAPIAS BALLESTRASSI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE ANTECIPADO DE ENERGIA ELÉTRICA, ANTES DO PRAZO NOTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$4.000,00, em razão do corte antecipado de energia elétrica em unidade consumidora de estabelecimento comercial, antes da data prevista em notificação.
2. O pedido inicial incluía indenização por danos materiais e morais. A sentença acolheu parcialmente a pretensão, reconhecendo apenas o dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a suspensão do fornecimento de energia elétrica antes do prazo notificado caracteriza falha na prestação do serviço; e (ii) se há dever de indenizar a título de dano moral, bem como a manutenção do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre concessionária e consumidor é regida pelo CDC, que estabelece responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade (CDC, arts. 6º, VI, e 14).
5. A concessionária não comprovou a regularidade do corte, realizado antes da data limite notificada (09.08.2024). A consumidora quitou os débitos em 30.07.2024, de modo que o corte anterior caracteriza falha na prestação do serviço.
6. O corte indevido de serviço essencial viola direitos da personalidade e configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
7. O valor arbitrado é proporcional, razoável e atende ao caráter reparatório e pedagógico da condenação, em conformidade com a jurisprudência local (Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O corte antecipado de energia elétrica, realizado antes do prazo notificado, caracteriza falha na prestação do serviço. 2. O corte indevido de serviço essencial gera dano moral indenizável. 3. O valor fixado é proporcional e suficiente para reparar o dano e cumprir a função pedagógica da indenização.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5031730-33.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: LARA TAPIAS BALLESTRASSI

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE ANTECIPADO DE ENERGIA ELÉTRICA, ANTES DO PRAZO NOTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$4.000,00, em razão do corte antecipado de energia elétrica em unidade consumidora de estabelecimento comercial, antes da data prevista em notificação.
2. O pedido inicial incluía indenização por danos materiais e morais. A sentença acolheu parcialmente a pretensão, reconhecendo apenas o dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a suspensão do fornecimento de energia elétrica antes do prazo notificado caracteriza falha na prestação do serviço; e (ii) se há dever de indenizar a título de dano moral, bem como a manutenção do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre concessionária e consumidor é regida pelo CDC, que estabelece responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade (CDC, arts. 6º, VI, e 14).
5. A concessionária não comprovou a regularidade do corte, realizado antes da data limite notificada (09.08.2024). A consumidora quitou os débitos em 30.07.2024, de modo que o corte anterior caracteriza falha na prestação do serviço.
6. O corte indevido de serviço essencial viola direitos da personalidade e configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
7. O valor arbitrado é proporcional, razoável e atende ao caráter reparatório e pedagógico da condenação, em conformidade com a jurisprudência local (Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O corte antecipado de energia elétrica, realizado antes do prazo notificado, caracteriza falha na prestação do serviço. 2. O corte indevido de serviço essencial gera dano moral indenizável. 3. O valor fixado é proporcional e suficiente para reparar o dano e cumprir a função pedagógica da indenização.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
LARA TAPIAS BALLESTRASSI
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que não havia pago as faturas de consumo de energia elétrica em seu salão de beleza nos meses de maio e junho de 2024 e que recebeu notificação de que o fornecimento do serviço poderia ser suspenso a partir de 09/08/2024. No entanto, afirma que o corte foi feito antes do indicado e que, após o pagamento, houve demora na religação, o que a impediu de realizar suas atividades profissionais nos dias 30 e 31 de julho de 2024.

Diante o exposto, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos, em razão dos prejuízos suportados pelo cancelamento dos atendimentos que seriam realizados nos dias 30/07/2024 e 31/07/2024, que estima em R$1.000,00, e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 14116967):

POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5031730-33.2024.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a pagar à autora LARA TAPIAS BALLESTRASSI, a título de indenização danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14116970), sustentando que a sentença merece reforma, porque o corte de energia relatado nos autos trata-se de exercício regular de direito. Asseverou que inexiste o dever de indenizar. Subsidiariamente, pugnou pela minoração dos danos morais.

Em contrarrazões (ID 14116975), a autora/recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 14116971 e 14116972.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora pretende a condenação da requerida/recorrente ao pagamento de compensação por danos materiais e morais, sob o fundamento de que foi surpreendida com a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

Pois bem.

Cumpre destacar, em primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a regularidade do corte de energia da unidade consumidora da autora/recorrida, ônus que lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Digo isso pois, conforme a documentação apresentada, a recorrida comprovou ter recebido uma notificação informando que a suspensão do serviço ocorreria a partir de 09/08/2024. No entanto, o corte foi realizado antes do prazo estipulado.

Deste modo, a autora demonstrou que pagou as faturas de maio e junho de 2024 no dia 30/07/2024, ou seja, antes da data limite de corte. Assim, a atitude da Recorrente em suspender o fornecimento de energia antes da data-limite constitui, indubitavelmente, uma falha na prestação do serviço.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo de origem, que bem destacou:

A autora comprovou ter recebido notificação de suspensão de energia elétrica que poderia ocorrer a partir do dia 09/08/2024. De acordo com a conta que instruiu a petição inicial (Id. 47878940), o teor da notificação é o que segue:

REAVISO DE DÉBITOS

A(s) fatura(s) está(ão) em débito(s).
A EDP pode suspender o fornecimento a partir de 09/08/2024, se o(s) débito(s) não for(em) pago(s)
. O atraso acarreta PROTESTO e/ou NEGATIVAÇÃO.

Decorridos 2 ciclos de faturamento sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, desconsidere este aviso que não altera, contudo, os anteriores.
Se dia 09/08/2024 for uma 6ª-feira, véspera de feriado, feriado ou fim de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.

Acordo Mês/Ano Vencimento Valor

05/2024 10.06.2024 158,41

06/2024 08.07.2024 105,2

(...) Depreende-se do comprovante de pagamento apresentado pela autora (Id. 47878939 - Pág. 3) que as contas indicadas no reaviso de débito foram pagas em 30/07/2024, ou seja, dias antes da data limite contida na notificação.

Assim, embora não tenha havido atraso na religação, conforme demonstrado no documento Id. 51750709 - Pág. 6, não há dúvidas de que houve falha na prestação de serviços em razão do corte realizado antes da data limite, o que atrai sua responsabilidade objetiva na reparação dos danos sofridos pela consumidora, nos termos preconizados pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. (...)

Nesse sentido, tem-se o
entendimento da jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. Corte indevido no fornecimento. Sentença de procedência . Insurgência da concessionária ré. Preliminar. Inépcia recursal arguida em contrarrazões. Afastamento . Observância do princípio da dialeticidade. Mérito.
Aviso prévio aos consumidores realizado, contudo, prazo de antecedência de 15 dias não foi respeitado. Corte realizado pela ré antes da data informada aos consumidores autores . Conduta contraditória da ré. Violação aos arts. 360 e 361 da Res. ANEEL nº 1 .000/2021. Privação injustificada de serviço essencial. Falta de cautela da concessionária de energia elétrica que não poderia ter acarretado prejuízo aos autores. Danos morais caracterizados .
Indenização bem arbitrada diante das particularidades do caso. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido .(TJ-SP - Apelação Cível: 10118987420248260576 São José do Rio Preto, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 08/10/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AVISO PRÉVIO . DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
Restou comprovado nos autos o ato ilícito cometido pela demandada, que procedeu ao corte no fornecimento de energia na residência da autora, antes do prazo informado na fatura.Danos morais reconhecidos, porquanto assumem natureza in re ipsa .
Quantum reduzido.Afastamento do pleito de incidência da SELIC, porquanto a CEEE-D não se enquadra no conceito de Fazenda Pública.O termo inicial dos juros de mora deverá ser a data da citação, por se tratar de relação contratual.Apelo parcialmente provido
.
(TJ-RS - Apelação Cível: 5009784-82.2023.8.21 .0022 OUTRA, Relator.: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 15/12/2023, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2023)

Ora, decerto que a conduta arbitrária da recorrente violou os direitos da personalidade da autora/recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

O montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença é proporcional, justo e suficiente ao fato que se apresenta, sem causar enriquecimento indevido e, ainda, sem descuidar do caráter pedagógico, no sentido de induzir que a EDP adote uma postura mais diligente, no que diz respeito ao atendimento do cliente e outras medidas que reputar necessárias, a fim de evitar incidentes como o noticiado na presente demanda.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não se vislumbra no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)